Tribunal: TJBA
Processo: 8029675-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029675-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIMAR DA SILVA FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
JUCIMAR DA SILVA FERNANDES, JULIMAR DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: CONDOMINIO YEMANJA ASSABA

Advogado(s)
:
MARILENE DE BRITO TOURINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. ART. 1.015, XI, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 507 DO CPC. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POSTERIOR QUE APENAS RECONHECE A PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE QUANTO AO MÉRITO DA MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (ID 85863587) interposto contra Decisão Monocrática (ID 83403899) que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 82979948) manejado pelos autores, ora Agravantes.

O Agravo de Instrumento não conhecido visava impugnar decisão interlocutória (ID 497122613) que, nos autos da Ação de Procedimento Comum (nº 0531460-71.2016.8.05.0001) , reconheceu a preclusão da discussão acerca da distribuição do ônus da prova.

A Decisão Monocrática agravada (ID 83403899) fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 82979948) por constatar que a matéria relativa ao ônus probatório fora decidida na Decisão Saneadora (ID 253116267), prolatada em 26/04/2021 , contra a qual não houve impugnação oportuna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da Decisão Monocrática (ID 83403899) que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 82979948), ante o reconhecimento da preclusão da matéria relativa à distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova foi originariamente decidida na Decisão Saneadora (ID 253116267), prolatada em 26/04/2021, na qual o magistrado fixou os pontos controvertidos e atribuiu expressamente o ônus probatório aos autores (ora Agravantes), nos termos do art. 373, I, do CPC.

A decisão saneadora que versa sobre a distribuição do ônus probatório é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

A ausência de interposição tempestiva do Agravo de Instrumento contra a Decisão Saneadora (ID 253116267) acarreta a preclusão temporal da matéria , sendo vedado à parte rediscutir, no curso do processo, as questões já decididas (art. 507, CPC).

A decisão interlocutória posterior (ID 497122613) , objeto do Agravo de Instrumento não conhecido, apenas
reconheceu
o que já era evidente: a preclusão da discussão sobre o ônus probatório. A decisão que apenas reitera ou reconhece a preclusão de matéria anteriormente decidida e não recorrida não reabre o prazo recursal para a decisão originária.

Os Embargos de Declaração (ID 493674539) , opostos em 2025 , não possuem o condão de servir como sucedâneo recursal para impugnar o mérito de uma questão (ônus da prova) decidida em 2021 (ID 253116267) , contra a qual a preclusão já estava consumada há anos.

O provimento de Agravo de Instrumento anterior (AI nº 8053631-62.2024.8.05.0000) tratou de matéria completamente distinta (indeferimento de prova testemunhal) e não reabriu qualquer discussão sobre a quem competia o ônus de provar.

Correta a Decisão Monocrática (ID 83403899) ao não conhecer do Agravo de Instrumento (ID 82979948) por manifesta inadmissibilidade, visto que o recurso visava impugnar matéria irrevogavelmente preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão temporal (art. 507, CPC) sobre a distribuição do ônus da prova quando a parte deixa de interpor Agravo de Instrumento (art. 1.015, XI, CPC) contra a Decisão Saneadora que fixou o encargo probatório. 2. A decisão interlocutória posterior que meramente reconhece ou reitera a preclusão de matéria anteriormente decidida e não recorrida não reabre o prazo recursal para a impugnação da decisão originária.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I , 507 , e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80012860320198050063, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/11/2023, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 8029675-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
JULIMAR DA SILVA FERNANDES e OUTROS
e como Agravado
CONDOMÍNIO YEMANJA ASSABA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno , mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada (ID 83403899), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01